Tribunal: TJES
Processo: 5005763-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005763-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

AGRAVADO: BLOKOS ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão que indefere o requerimento de realização de prova pericial, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

2.

Agravo interno conhecido e não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5005763-58.2024.8.08.0000

Agravante:

Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF

Agravada:

Blokos Engenharia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão ID. 8359644, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pela recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, tendo em vista a manifesta intempestividade do recurso.

Em seu arrazoado, a agravante se volta contra a decisão recorrida alegando, em síntese, que o Tema nº 988 autoriza a mitigação do rol do artigo 1.015, do CPC em casos como o que se aprecia, eis que comprovada a
“[...]necessidade de recebimento da prova documental suplementar regularmente apresentada, sob pena de caracterização de cerceamento do direito de defesa[...]”
, assim como prova pericial contábil. (ID. 8658841)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 9012347).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra a decisão ID. 8359644, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

“[...]Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª vara Cível de Vitória que não admitiu o recurso a prova documental suplementar, indeferiu a prova pericial pleiteada e o julgamento parcial de mérito de forma antecipada. (ID. 38158875, integrada pelo ato ID. 40070248)

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo.

Ocorre que a inadmissão de prova documental complementar e o indeferimento de produção de prova pericial são hipóteses que não se enquadra nas prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca das possibilidades de se interpor agravo de instrumento, tampouco naquelas previstas no seu parágrafo único.

Assim, por não se encontrar no referido rol, não se sujeitam à preclusão, de forma que se afiguram recorríveis como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação, conforme se depreende da jurisprudência proveniente do e. STJ, com as devidas adequações, vide:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.

1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.189/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Da mesma forma, anoto que a questão afeta à ausência de julgamento parcial da lide de forma antecipada também não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC, denotando a manifesta inadmissibilidade do instrumento também sob tal perspectiva.

Ora, o art. 1.015, II, do CPC é claro ao consignar que
“Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] mérito do processo[...]”
, sendo certo que não houve pronunciamento de mérito do processo originário pelo Magistrado singular bastante a autorizar a interposição do presente recurso, pois o Julgador disse expressamente que entende
“[...]por bem levar todas as questões atinentes ao mérito para análise na sentença, momento em que toda a lide do processo será resolvida em conjunto.”

Assim,
não conheço do recurso
, com arrimo no art. 932, inciso III, do CPC, considerando sua manifesta inadmissibilidade.[...]”

Em que pese o inconformismo da agravante, melhor sorte não lhe socorre quando da análise deste agravo interno.

A decisão recorrida encontra-se em consonância com o pacífico entendimento perfilhado por este e. TJES de que “
o rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, estabelecido no art. 1.015 do CPC/15, não é passível de interpretação extensiva a fim de possibilitar o manejo dessa espécie recursal em face de decisão que indefere pedido de produção de prova.”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5002458-37.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data 30/01/2023)

Afinal, cuida-se de questão que poderá ser ventilada em preliminar de apelação em caso de procedência da ação ordinária ajuizada em seu desfavor, não sabendo a recorrente sequer se a não realização da prova por ela pretendida importará em prejuízo efetivo, o que afasta a alegação de urgência com base no suposto cerceamento do direito de defesa.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.08.2024 a 09.08.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.